Tribunal: TJES
Processo: 0011288-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011288-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO BAUDUIN DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES
DE FORMA SIMPLES
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização movida por Marcelo Bauduin dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 68.933,38, cobrado com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$ 1.371,20, cobrado a título de multa; e (iii) indeferir o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alegou cerceamento de defesa, legalidade do TOI e legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o TOI lavrado pela concessionária atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para autorizar a cobrança de valores referentes à suposta recuperação de consumo de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a EDP teve a oportunidade de produzir provas, mas não se desincumbiu do ônus de preservar o objeto da perícia, nem manifestou interesse na produção de outras provas.

4. Cumpre ressaltar, ainda, que o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, fundamentou sua conclusão com base nos elementos constantes dos autos, especialmente nos documentos apresentados pelas partes, conforme lhe faculta o art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

5. O TOI nº 3335249 juntado aos autos apresenta vícios formais relevantes, como a ilegibilidade das informações sobre o consumidor e a unidade consumidora, bem como a ausência de fundamentação técnica clara para a substituição do medidor. Além disso, o documento não conta com a assinatura do apelado ou de representante legal, o que compromete sua validade probatória.

6. Além disso, não foi apresentado qualquer Relatório de Avaliação Técnica ou laudo pericial do medidor substituído, contrariando exigências dos §§ 5º a 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

7. A cobrança baseada em TOI produzido de forma unilateral e sem respaldo técnico comprobatório viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a exigência de valores supostamente devidos.

8. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé do fornecedor em cobranças realizadas antes de 30/03/2021, nos termos do EREsp 1.413.542/RS.

9. No caso concreto, não comprovada a má-fé, impõe-se a devolução simples do valor
de R$ 1.371,20, cobrado a título de multa, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (nos termos da Súmula nº 43 do STJ) até a data da citação, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando inviabilizada por conduta da parte e inexistente novo requerimento. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de consumo irregular se desacompanhado de relatório técnico e sem observância das garantias do consumidor. 3. A restituição em dobro prevista no CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor para cobranças anteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 370; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.03.2022; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJES, ApCiv 0008376-50.2017.8.08.0011, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 06.02.2024; TJES, ApCiv 0008334-98.2017.8.08.0011, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 8911320, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de
indenização
ajuizada por
MARCELO BAUDUIN DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
(i)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 68.933,38 (sessenta e oito mil
e
novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), referente à cobrança efetuada com base em Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI; e
(ii)
condenar a parte requerida à restituição em dobro do valor de R$ 1.371,20 (um mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), cobrado a título de multa, resultando no montante de R$ 2.742,40 (dois mil
e
setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); e
(iii)

indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Além disso, o Juízo a quo entendeu que o requerente sucumbiu em parte mínima, motivo pelo qual condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais (ID 8911322), a apelante sustenta, em síntese:
(I)
cerceamento de defesa, pois o juízo de origem proferiu sentença sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, essencial para dirimir a controvérsia técnica acerca da suposta irregularidade no medidor de energia;
(II)
defende que a cobrança é legítima, pois o TOI lavrado é ato administrativo revestido de presunção de legalidade e foi elaborado conforme os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(
I
II)
que os procedimentos adotados pela concessionária estão em plena conformidade com a legislação emanada do Poder Concedente, inexistindo qualquer ilegalidade;
(IV)
que todo o procedimento adotado pela EDP é isento de arbitrariedade, assegurando-se a participação do usuário em todas as etapas, de modo que não há que se falar em abuso ou ilegalidade;
(V)
que o autor não realizou qualquer pagamento da fatura de modo incorreto, pois a cobrança foi devida.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 8911325,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. A título de esclarecimento processual, destaca-se que
a presente demanda foi ajuizada por Marcelo Bauduin dos Santos em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

O autor alegou ter sido surpreendido com a cobrança de R$ 68.933,38 (sessenta e oito mil
e
novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), referente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em período pretérito, decorrente de alegada adulteração no medidor instalado em sua unidade consumidora.

Diante disso, postulou: (i) a suspensão da cobrança dos valores questionados; (ii)
se abstenha de proceder o corte do fornecimento
de energia elétrica; (iii) a declaração de inexigibilidade do débito apurado no TOI; (
i
v) a restituição em dobro dos valores pagos; (v) e a compensação por danos morais.

A concessionária ré defendeu a legalidade do TOI, afirmando que a irregularidade foi constatada tecnicamente, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, e que o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa. Aduziu, ainda, que a cobrança era legítima, negando qualquer defeito na prestação do serviço.

O magistrado de origem acolheu em parte a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência do débito cobrado pela concessionária, e determinou a restituição em dobro do valor já pago pelo autor (R$ 1.371,20), sob o fundamento de cobrança indevida.

A sentença considerou que os documentos apresentados pela concessionária não eram suficientes para afastar a dúvida quanto à ocorrência da irregularidade e tampouco se comprovou a ciência efetiva do consumidor ou sua participação no procedimento de apuração, o que comprometeria a higidez da cobrança.

Feitos esses breves esclarecimentos, passa-se à análise das teses recursais apresentadas pela recorrente.

1. Preliminar
de cerceamento de defesa e nulidade da sentença:

A
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial, a qual seria imprescindível para dirimir a controvérsia técnica relativa à suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a perícia no medidor de nº 14487719 foi requerida
pelo autor
, ora
apelado
, com o intuito de esclarecer tecnicamente a alegada adulteração ou falha no equipamento.
A
concessionária,
por sua vez,
expressamente declarou não possuir interesse na produção de outras provas
, limitando-se a reiterar os argumentos lançados na peça defensiva (fl. 173).

Embora a decisão de saneamento (fls. 197/198) tenha determinado a nomeação de perito judicial, a realização da perícia restou inviabilizada em razão de informação prestada pela própria apelante, dando conta de que o medidor já havia sido descartado (fl. 224). Diante dessa circunstância, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 8911316), na qual foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pelo autor,
tendo-se consignado a ausência de novos requerimentos probatórios pelas partes
. Em razão disso, o juízo a quo declarou encerrada a instrução processual.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte ré teve plena oportunidade de se manifestar sobre as provas e participar da fase instrutória, não tendo demonstrado qualquer diligência no sentido de preservar o equipamento para eventual perícia.

Cumpre ressaltar, ainda, que o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, fundamentou sua
conclusão
com base nos elementos constantes dos autos, especialmente nos documentos apresentados pelas partes, conforme lhe faculta o art. 370 do Código de Processo Civil. A ausência de produção da prova técnica, nessas condições, não compromete a validade do julgamento, tampouco caracteriza afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, mormente diante da impertinência e inviabilidade da prova diante do desaparecimento do objeto de análise. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não vinga a tese de nulidade da sentença eriçada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, tendo em vista que ela própria informou ao magistrado de primeiro grau que “o medidor objeto da lavratura do TOI foi descartado” (fl. 147), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica.
2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, tornando indevida a cobrança dos valores. 4. Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008376-50.2017.8.08.0011 - Relatora: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES - Julgado em: 06/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, uma vez a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A informou ao magistrado de primeiro grau que o medidor de energia elétrica retirado da unidade consumidora foi descartado (fl. 135/135v), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica.
Além disso, a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora, apesar de deferida pelo juízo, restou inviabilizada pela negativa da própria demandada em arcar com a verba honorária pericia, de modo a corroborar a inexistência do alegado prejuízo à ampla defesa. [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008334-98.2017.8.08.0011 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 20/10/2023)

Assim, rejeito a alegação de
cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

2. Regularidade do procedimento do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI):

Inicialmente, esclarece-se que nos
termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista
o autor/apelado
utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que,
segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista.
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

No que se refere à validade da apuração constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e formalizada por meio do referido termo.

Nos termos do artigo 129 da mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça de forma clara e objetiva os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica para apuração de irregularidades nos equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório acostado aos autos revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

Com efeito, embora a apelante tenha colacionado aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3335249 (fl. 96), verifica-se que o referido documento apresenta diversas inconsistências formais que comprometem sua confiabilidade.
As informações relativas à identificação do consumidor e da unidade consumidora encontram-se ilegíveis, e as anotações efetuadas pelos prepostos da distribuidora no campo destinado às observações técnicas não permitem verificar, com mínima clareza, as razões que teriam justificado a substituição do medidor
.

Ademais,
não há registro da assinatura do apelado ou de qualquer representante legal no documento
, circunstância que fragiliza ainda mais sua validade probatória, por afastar a presunção de ciência ou concordância do consumidor quanto à lavratura do termo.

Outro ponto relevante consiste na ausência de qualquer Relatório de Avaliação Técnica do medidor substituído, ou de perícia técnica realizada por laboratório próprio da distribuidora ou integrante da Rede de Laboratórios Acreditados, conforme exigem os §§ 5º, 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. A não apresentação de tais documentos compromete a aferição da existência de adulteração, violação ou defeito técnico no equipamento, impedindo a formação de juízo seguro quanto à efetiva ocorrência da irregularidade imputada ao consumidor.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se mostra suficiente, por si só, para embasar a cobrança questionada (fls. 97/103). Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que comprove o efetivo consumo de energia elétrica em desconformidade com a medição regular. Sem tal suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não se prestam a comprovar a materialidade da infração nem a respaldar a quantificação do débito.

Assim, a fragilidade do TOI, a ausência de Avaliação Técnica do medidor substituído, e a inconsistência dos elementos documentais apresentados pela concessionária evidenciam que não houve observância aos requisitos mínimos exigidos pela regulamentação setorial, comprometendo a legalidade da cobrança impugnada e autorizando sua declaração de inexigibilidade pelo juízo de origem.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, COMO SERIA NO CASO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. A tese de impossibilidade de leitura do medidor não deve prosperar, uma vez que não foi juntado nenhum documento ou prova nesse sentido.
Não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência do valor cobrado, sendo necessário o refaturamento do consumo.
3. À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça inexiste “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257). Para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu. 4. Recursos desprovidos.(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000151-54.2020.8.08.0005 – Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Julgado em: 26/07/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

3. Dano material – restituição de multa imposta na
fatura de março de 2018

V
erifica-se que a sentença recorrida determinou a devolução do montante de R$ 1.371,20 (mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), cobrado como penalidade na fatura de março de 2018, com vencimento em 03/04/2018, diante da ausência de qualquer justificativa plausível que amparasse tal cobrança. A decisão fundamentou-se na inexistência de respaldo contratual ou normativo que conferisse legitimidade à imposição da referida quantia.

Na apelação, embora a concessionária sustente genericamente a impossibilidade de restituição de valores, não apresenta qualquer explicação específica acerca da origem ou legalidade da multa imposta. Também não indica o fato gerador da penalização, tampouco menciona dispositivo contratual ou regulamentar que a autorizasse, revelando, assim, fragilidade argumentativa quanto à manutenção do encargo.

Constata-se, pela leitura da fatura anexada aos autos, que os valores discriminados referem-se a R$ 3.972,84 pelo consumo de energia, R$ 1.371,20 como penalidade financeira e R$ 24,80 de contribuição para iluminação pública, totalizando R$ 5.368,84, integralmente adimplidos pelo consumidor
(fl. 51/52)
. Contudo, inexiste qualquer elemento que fundamente tecnicamente a imposição da multa, seja em razão de infração identificada, seja com base em regra contratual expressa.

Ressalte-se que, em momento algum, a empresa ré apresentou documentação ou manifestação que justificasse, de maneira clara e objetiva, a exigência do valor impugnado. Tampouco se desincumbiu do dever de demonstrar a legalidade do encargo, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que reforça a impropriedade da cobrança.

Todavia, é imprescindível destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
firmou a tese de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No mesmo julgamento, o STJ optou por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese fixada somente se aplica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30 de março de 2021.

Desse modo, para as cobranças indevidas ocorridas em momento anterior à mencionada data, permanece aplicável o entendimento anteriormente consolidado pela Corte, segundo o qual a restituição em dobro exige demonstração de má-fé por parte do fornecedor — entendida como a intenção deliberada de auferir vantagem indevida. Por outro lado, para situações posteriores à publicação do acórdão, prescinde-se da comprovação do elemento subjetivo, bastando a aferição da violação à boa-fé objetiva.

No caso em exame, constata-se que a cobrança da penalidade contestada foi realizada na fatura com vencimento em 03/04/2018, ou seja, em momento anterior à modulação dos efeitos do referido precedente. Não havendo nos autos prova concreta de que a concessionária tenha agido com dolo ou intuito de enriquecimento ilícito, impõe-se a restituição do valor cobrado de forma simples, ainda que a exigência tenha sido irregular e desprovida de amparo legal ou
justificativa plausível da apelante.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ - FÉ - NÃO CABIMENTO. Ainda que reste evidenciada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica ré, decorrente da cobrança de valores muito superiores ao consumo real realizado pela parte autora, não há como reconhecer em favor desta o direito à indenização por danos morais pretendida, quando não comprovada a efetiva experimentação de danos dessa natureza em função daquele evento.
Da mesma forma, embora seja inconteste o direito da parte autora à restituição dos valores pagos indevidamente, incabível a repetição em dobro de tal indébito, quando não comprovada a atuação mediante má-fé por parte da concessionária de energia elétrica.
(TJ-MG – Apelação Cível: 5013309-30.2020.8.13.0433, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/06/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024
).

Por fim, é necessário estabelecer os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros relativos à restituição do valor do dano material, tendo em vista que a sentença não os especificou expressamente.

Nesse aspecto, deve-se aplicar a correção monetária com base no IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incidindo tal índice desde a data do desembolso (conforme Súmula nº 43 do STJ) até a data da citação. A partir da citação, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária
(art. 405 e 406, CC)
. Para corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor em "ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais", declarando a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples de valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito imputado ao consumidor, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), pode ser exigido, considerando a ausência de participação do consumidor no procedimento de inspeção; e (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES. 5. A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável.
7. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora com base na taxa Selic, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/24 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002394-14.2022.8.08.0069 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 10/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, à devolução em dobro do valor pago indevidamente, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é legítima; (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se a condenação por danos morais é devida e se o quantum indenizatório é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou os procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, pois não garantiu a presença do consumidor na inspeção, nem comprovou a sua notificação prévia para acompanhar a análise técnica do medidor, violando o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a simples emissão unilateral do TOI não confere presunção de veracidade à suposta irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovação da fraude, garantindo-se ao consumidor o exercício do devido contraditório. 5. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé da concessionária, bastando a quebra da boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. 6. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo. 7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) não merece redução, sendo razoável, proporcional e consonante ao patamar fixado neste Sodalício.
8. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação, incidindo exclusivamente a SELIC a partir da citação;
e (ii) aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA, sendo que, após o arbitramento, incide apenas a SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido tão somente para adequar os critérios de incidência dos consectários legais. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001676-95.2023.8.08.0064 - Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO - Julgado em: 30/04/2025)

4. Conclusão

Portanto, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas

para
reformar a sentença quanto ao pedido de repetição de indébito
, determinando que a devolução do valor de R$ 1.371,20 (mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), cobrado a título de multa,
ocorra de forma simples
, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (nos termos da Súmula nº 43 do STJ) até a data da citação, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários recursais, em virtude do provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

apenas

para
reformar a sentença quanto ao pedido de repetição de indébito
, determinando que a devolução do valor de R$ 1.371,20 (mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), cobrado a título de multa,
ocorra de forma simples
, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (nos termos da Súmula nº 43 do STJ) até a data da citação, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Deixar de arbitrar honorários recursais, em virtude do provimento parcial do apelo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.